Tribunal: STF
Processo: HC 240845
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Latrocínio. Prisão temporária. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Sousa contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 909.465/SP (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ao caso concreto. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar(...)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal, conforme a seguinte fundamentação adotada na origem:



    O latrocínio é crime hediondo de gravidade extrema. O delito em apuração, concretamente considerado, é muito grave. O delito foi longamente planejado. Empregou-se inclusive embuste para se obter acesso a informações da vítima de dentro da agência bancária. Arregimentaram-se diversos agentes que obtiveram arma de fogo e veículos. A d. Autoridade Policial se esmerou em apontar porque imprescindível para a investigação é a prisão dos representados. Os representados são apontados como os reais usuários dos veículos usados no latrocínio aqui investigado e em outros graves roubos praticados sob essa modalidade. Informa a d. Autoridade Policial que diligências ocorrem ininterruptamente na capital, visando localizar e capturar os representados, para serem submetidos a reconhecimento pessoal por testemunhas e vítimas de outros casos. Os representados demonstraram-se capazes de intensa violência. São apontados em diversos roubos que seguem o mesmo modo de operação. Se os representados continuarem soltos, testemunhas poderão se sentir constrangidas e, por conseguinte, se furtar a colaborar com a prova. Nenhuma outra medida poderá acautelar a investigação. Assim sendo, presentes os requisitos do art. 1º, inc. I e III, alínea “c”, da Lei 7.960/89, e satisfeitas as exigências previstas nas ADIs 3360 e 4109, decreto a prisão temporária dos representados por trinta dias (fls. 49/50). 



   Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente